Tribunal: TJES
Processo: 5007497-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007497-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS ALVES e outros
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007497-40.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MATHEUS ALVES
E
ADOZINA MARIA SILVA ALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido e comprovado no ID 4528180.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, os autores ingressaram com a ação requerendo a suspensão de todos os efeitos financeiros decorrentes dos contratos de empréstimo consignado nº 34498707-1 e 344525288-9, bem como a declaração de nulidade dos contratos. Por conseguinte a condenação dos réus à devolução dos valores cobrados e a compensação por danos morais.

Na inicial, alegam as partes requerentes que receberam uma proposta de portabilidade do contrato que possuíam com o Banco Bradesco S.A. para o Banco PAN, com condições melhores. Contudo, depois de efetuarem o referido procedimento o filho dos requerentes explicou que se tratava de um novo empréstimo. Uma vez que não era isso que tinha sido ofertado e não era o que eles queriam, se dirigiram até a requerida e solicitaram devolver o valor e encerrar o procedimento que haviam feito, contudo os descontos continuaram a ocorrer em suas contas.

O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, ante as provas carreadas aos autos, assim concluindo:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual:

a) DETERMINO a suspensão dos descontos feitos pelo requerido, no que toca aos contratos de nºs 34498707-1 e 344525288-9;

b) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos de nºs 34498707-1 e 344525288-9, formalizados pelo Requerido em nome dos Requerentes;

c) DETERMINO a abstenção da inclusão do nome dos Requerentes nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de toda e qualquer cobrança dos contratos discutidos nos autos;

d) CONDENO os Requeridos (BANCO PAN S.A. e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI), solidariamente, a pagarem aos Requerentes (MATHEUS ALVES e ADOZINA MARIA SILVA ALVES):

d.1) o valor de R$ 11.111,67 (onze mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos), a título de danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar dos descontos;

d.2) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pro rata, a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Nas razões recursais, o banco alegou a regularidade da contratação, com a assinatura da autorização de consignação pela parte recorrida e que houve a prestação de todas as informações necessárias no contrato. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado, bem como o descabimento do indébito.

Compreendo que o Juízo primevo laborou de forma acertada ao acolher os pedidos do autor.

Tendo em vista que se trata de uma relação de consumo a aplicação do CDC é a via adequada de observação do caso (Súmula 297 do STJ). Assim, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser vulnerável diante do banco réu, como reconhecido pelo Juízo
a quo
(ID 3563215).

Como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
:

“
Da análise das provas produzidas, extrai-se que, em março de 2021, os promoventes, após contato com a segunda ré, buscaram realizar portabilidade de empréstimo consignado do banco Bradesco, contudo, foram celebrados dois contratos de empréstimo consignado e creditado os valores de R$ 23.911,07 e R$ 8.249,08 em suas contas bancárias (Id. 12653567, pág. 2 e Id. 12653670, pág. 1).

Após os autores perceberem que não havia sido efetivada a portabilidade, mas a contratação de dois novos empréstimos consignados, imediatamente contestaram o crédito e estornaram os valores à segunda promovida (Ids. 12653578 e 12653676),
porém os contratos foram lançados em seus benefícios previdenciários.

Verifica-se, assim, que a pretensão dos consumidores nunca foi de celebrar empréstimo, de modo que os contratos de empréstimo consignado de n°s 34498707-1 e 344525288-9 foram celebrados sem o consentimento dos promoventes, em violação ao dever de informação disposto no artigo 6°, III, do CDC.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida
, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”. (Grifei).

Ademais, salutar registrar que os réus, no desempenho de suas atividades, têm o dever de garantir a segurança do sistema, inclusive quanto à segurança das contratações e eventual repercussão sobre direitos de terceiros. Bem por isso, é necessária a cautela usual para a efetivação dos contratos.

Portanto, o que se verifica de fato nos autos é que não se comprovou o ânimo da contratação dos serviços ofertados pelo banco réu.

Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços dos requeridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados as partes autoras.

Nesta perspectiva, os contratos de empréstimo consignado de n°s 34498707-1 e 344525288-9 devem ser declarados nulos, tendo em vista a ausência de informação adequada e clara sobre os serviços contratados, inexistindo, portanto, consentimento.

Considerando que restou demonstrado nos autos, conforme documentos de Ids. 15081200 e 15081201,
que o requerido incluiu na relação de operações em consignação da aposentadoria dos autores junto ao INSS, em 26/02/2021, o contrato nº 34498707-1, tendo promovido desconto de 14 (quatorze) parcelas, no valor de R$ 579,78 (quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) cada, totalizando o montante de R$ 8.116,92 (oito mil, cento e dezesseis reais e noventa e dois centavos), e, em 01/03/2021, o contrato nº 344525288-9, tendo promovido desconto de 15 (quinze) parcelas, no valor de R$ 199,65 (cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) cada, totalizando o montante de R$ 2.994,75 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), fazem jus as partes autoras à condenação dos requeridos à restituição do montante de R$ 11.111,67 (onze mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos).

Por sua vez, entendo que merece amparo a pretensão autoral de indenização por danos morais. Verifica-se, de forma reiterada, a prática ilícita e abusiva das instituições financeiras que transferem, à revelia dos consumidores, quantias não solicitadas em suas contas bancárias para, em seguida, lhes cobrarem juros e encargos decorrentes do mútuo.

Trata-se de prática aviltante e que causa pernicioso efeito aos direitos da personalidade dos consumidores que, além de se sentirem juridicamente inseguros precisam diligenciar junto ao banco e à Justiça, objetivando desfazer aquilo que foi feito à sua revelia.”

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Desta forma, acertada foi a determinação de devolução em dobro.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo Juízo
a quo
não merece reparo, pois o
quantum
estipulado de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pro rata
, a título de danos extrapatrimoniais, se mostra proporcional e razoável.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)